Tribunal: STJ
Processo: 0096000-28.2021.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2583119 - RJ (2024/0074307-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO CESAR RONQUE
ADVOGADO
: PAULO CESAR RONQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ056285
EMBARGADO
: ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERSON ANTONIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -
RJ153143
EMBARGADO
: ANDREA DE LIMA
ADVOGADO
: ANDREA DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ087705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por PAULO CESAR RONQUE contra
acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. O embargante argumenta que a decisão não abordou adequadamente a
aplicação das Súmulas 284 do STF e 315 do STJ, especialmente no que diz
respeito à análise da decisão de inadmissão do recurso especial. Sustenta que
houve uma interpretação errônea ou excessivamente rígida dessas súmulas,
sem considerar as especificidades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
4. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos
de declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
: art. 1.022, II, do CPC e art. 5o, XXXV, LIV e LV da CF.
Dispositivos citados
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48129378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 73405e71-eefe-41e3-9062-3834e368e3ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48129378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 73405e71-eefe-41e3-9062-3834e368e3ca

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2583119 - RJ (2024/0074307-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO CESAR RONQUE
ADVOGADO
: PAULO CESAR RONQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ056285
EMBARGADO
: ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERSON ANTONIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - RJ153143
EMBARGADO
: ANDREA DE LIMA
ADVOGADO
: ANDREA DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ087705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por PAULO CESAR RONQUE contra
acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. O embargante argumenta que a decisão não abordou adequadamente a
aplicação das Súmulas 284 do STF e 315 do STJ, especialmente no que diz
respeito à análise da decisão de inadmissão do recurso especial. Sustenta que
houve uma interpretação errônea ou excessivamente rígida dessas súmulas,
sem considerar as especificidades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
4. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos
de declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
: art. 1.022, II, do CPC e art. 5o, XXXV, LIV e LV da CF.
Dispositivos citados
RELATÓRIO
Examina-se embargos de declaração opostos por PAULO CESAR RONQUE
contra acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial. Nas razões
dos embargos de declaração, o embargante busca integrar a decisão, apontando
omissões, contradições e obscuridades na decisão atacada.
Documento eletrônico VDA47096846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:08
Código de Controle do Documento: ef37e008-b62e-4bbf-9b82-4144c0af9114

Alega que a decisão não abordou adequadamente a aplicação das
Súmulas 284 do STF e 315 do STJ, especialmente quanto à análise da decisão de
inadmissão do recurso especial, que se baseou em uma interpretação errônea ou
excessivamente rígida da Súmula 284 do STF, sem a devida análise das
especificidades do caso concreto.
O embargante indaga sobre a correta aplicação das Súmulas 284 do STF
e 315 do STJ ao presente caso, sustentando que a aplicação dessas súmulas foi
feita de forma rígida e sem considerar as peculiaridades do caso, o que resultou
em uma decisão que não reflete a complexidade do caso e as questões jurídicas
envolvidas (fls. 510-511).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para que a decisão seja integrada e se pronuncie sobre a
conformidade da decisão com a matéria alegada, especialmente quanto à
observância do artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição. Caso a decisão
seja mantida, pede a reavaliação da aplicação das súmulas à luz das peculiaridades
do caso concreto (e-STJ fls. 509-512).
É o relatório.
VOTO
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado. Verifica-se, nessa linha, que a
questão apontada pela parte embargante, resume-se a pedido de reanálise das
suas razões apresentadas no agravo interno, não se constituindo, portanto, em
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados na decisão embargada.
2. De fato, a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto à
aplicação dos óbices das Súmulas 284 do STF e 315 do STJ, de modo que, revela-se
nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
3. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
4. Ademais, a parte embargante pleiteia o acolhimento dos embargos,
com fundamento em dispositivos constitucionais. Porém, no âmbito do STJ, não é
Documento eletrônico VDA47096846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:08
Código de Controle do Documento: ef37e008-b62e-4bbf-9b82-4144c0af9114

possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de analisar
matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo
excepcional, está restrito à competência judicante do Supremo Tribunal Federal.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

Documento eletrônico VDA47096846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2025 23:52:08
Código de Controle do Documento: ef37e008-b62e-4bbf-9b82-4144c0af9114

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.583.119 / RJ
Número Registro: 2024/0074307-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039107120168190001
00960002820218190000
202324512038
39107120168190001
960002820218190000
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR RONQUE
ADVOGADO
: PAULO CESAR RONQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ056285
EMBARGADO : ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERSON ANTONIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - RJ153143
EMBARGADO : ANDREA DE LIMA
ADVOGADO
: ANDREA DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ087705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR RONQUE
ADVOGADO
: PAULO CESAR RONQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ056285
EMBARGADO : ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERSON ANTONIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - RJ153143
EMBARGADO : ANDREA DE LIMA
ADVOGADO
: ANDREA DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ087705
Documento eletrônico VDA48117296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 37e7884e-fcfc-479c-9a68-e31be5fef2a4

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 37e7884e-fcfc-479c-9a68-e31be5fef2a4